Tribunal: TJDFT
Processo: 0717484-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. Embora a legislação consumerista tenha preponderância na avaliação dessas relações, o Ordenamento Jurídico deve ser aplicado de modo unitário, não se descartando a incidência das normas constantes do Código Civil ou em outros regramentos. Teoria do Diálogo das Fontes.
4. A mera adoção de índice de correção monetária amplamente aceito e utilizado em relações contratuais não demonstra o estabelecimento de prestação desproporcional.
5. Recurso conhecido e não provido.